Tribunal: STF
Processo: ARE 1597807
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Art. 309 do CTB. Regime inicial de cumprimento da pena. Reincidência. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, sem que houvesse oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional.

    III. Razões de decidir

    3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento a recurso, a qual deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.

    4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias anteriores e não houve a oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão.

    5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada.

    6. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito. Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo Regimental não provido.